Tribunal: TJDFT
Processo: 0744591-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744591-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILBERTO JUNIO AZEVEDO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente GILBERTO JUNIO AZEVEDO DOS SANTOS apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. O impetrante argumenta que o paciente está recolhido em estabelecimento prisional mesmo após cumpridos os requisitos para obter progressão ao regime aberto e saídas temporárias, em razão da morosidade do Poder Judiciário em realizar a audiência. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que seja deferida a progressão ao regime aberto ou, caso assim não entenda, que seja aplicada a monitoração eletrônica até a realização da audiência. No mérito, requer expedição do alvará de soltura e imposição de outras medidas cautelares alternativas à prisão. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não se detecta relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Compulsando os autos, não se verifica, em linha de princípio, ilegalidade na execução da pena do paciente. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido em razão da condenação do paciente pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça (CP 157, §2o), deixando de preencher os requisitos exigidos para a concessão do benefício. Quanto à progressão de regime, restou consignado que não constam registros de comparecimento nos meses de abril/2022, junho/2022, agosto/2022, outubro/2022 e dezembro/2022, quando o paciente se encontrava em regime aberto, já tendo sido determinado pela autoridade coatora a designação de audiência para oitiva do paciente para a apuração de falta grave. A alegação de morosidade do Poder Judiciário, por si só, não justifica a concessão de liminar que interfira diretamente na execução penal sem análise prévia e completa dos requisitos necessários para progressão. Ademais, a designação de audiências segue a ordem cronológica, e não há indicação de má-fé ou abuso de autoridade na condução do processo. Logo, não se verifica, de plano, ilegalidade evidente que justifique o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora